Tribunal: TJES
Processo: 5006511-22.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA POLICIAL. QUANTIDADE E FRACIONAMENTO DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva. A impetração sustenta a ilicitude das provas em razão de ingresso irregular em domicílio e a ausência de fundamentação concreta para a segregação cautelar, requerendo a revogação da prisão, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio do paciente ocorreu sem fundadas razões, tornando ilícitas as provas obtidas; e (ii) estabelecer se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e demonstra a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tráfico de drogas constitui crime permanente, o que autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando existirem fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias objetivas do caso.

4. A atuação policial é precedida de notícia de que o paciente exercia liderança no tráfico local, seguida de diligências externas e da observação direta de sua conduta ao abrir o portão, tentar arremessar bolsa contendo drogas e empreender fuga.

5. A aferição aprofundada sobre a suficiência ou licitude das provas demanda revolvimento fático-probatório, providência incompatível com o rito célere e cognitivo limitado do habeas corpus.

6. A apreensão de 190 pedras de crack, 23 pinos de cocaína e R$ 763,00 em notas fracionadas evidencia a gravidade concreta da conduta e indica a destinação mercantil das substâncias entorpecentes.

7. O paciente possui condenações definitivas anteriores pelo crime de tráfico de drogas, circunstância que demonstra contumácia delitiva e risco concreto de reiteração criminosa, legitimando a custódia para garantia da ordem pública.

8. Uma vez presentes o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo em crime permanente quando precedido de fundadas razões objetivamente demonstradas.

2. A quantidade, a forma de acondicionamento das drogas e o numerário apreendido constituem fundamentos concretos para a decretação da prisão preventiva em crime de tráfico.

3. Condenações definitivas anteriores pelo mesmo delito evidenciam risco de reiteração delitiva e autorizam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

4. A presença dos requisitos do art. 312 do CPP afasta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI. CPP, arts. 302, 303 e 312. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 012190085485, Rel. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, j. 16.02.2022. TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5013680-65.2023.8.08.0000, Rel. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 02.02.2024. TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5002011-15.2023.8.08.0000, Rel. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 12.04.2023. TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5007142-39.2021.8.08.0000, Rel. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, j. 28.03.2022. STJ, AgRg no HC 679.068/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 13.12.2021. STJ, RHC nº 162.905/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 07.06.2022. STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19.10.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006511-22.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RENAN FLORENTINO SANTOS

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA POLICIAL. QUANTIDADE E FRACIONAMENTO DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva. A impetração sustenta a ilicitude das provas em razão de ingresso irregular em domicílio e a ausência de fundamentação concreta para a segregação cautelar, requerendo a revogação da prisão, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio do paciente ocorreu sem fundadas razões, tornando ilícitas as provas obtidas; e (ii) estabelecer se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e demonstra a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tráfico de drogas constitui crime permanente, o que autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando existirem fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias objetivas do caso.

4. A atuação policial é precedida de notícia de que o paciente exercia liderança no tráfico local, seguida de diligências externas e da observação direta de sua conduta ao abrir o portão, tentar arremessar bolsa contendo drogas e empreender fuga.

5. A aferição aprofundada sobre a suficiência ou licitude das provas demanda revolvimento fático-probatório, providência incompatível com o rito célere e cognitivo limitado do habeas corpus.

6. A apreensão de 190 pedras de crack, 23 pinos de cocaína e R$ 763,00 em notas fracionadas evidencia a gravidade concreta da conduta e indica a destinação mercantil das substâncias entorpecentes.

7. O paciente possui condenações definitivas anteriores pelo crime de tráfico de drogas, circunstância que demonstra contumácia delitiva e risco concreto de reiteração criminosa, legitimando a custódia para garantia da ordem pública.

8. Uma vez presentes o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo em crime permanente quando precedido de fundadas razões objetivamente demonstradas.

2. A quantidade, a forma de acondicionamento das drogas e o numerário apreendido constituem fundamentos concretos para a decretação da prisão preventiva em crime de tráfico.

3. Condenações definitivas anteriores pelo mesmo delito evidenciam risco de reiteração delitiva e autorizam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

4. A presença dos requisitos do art. 312 do CPP afasta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI. CPP, arts. 302, 303 e 312. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 012190085485, Rel. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, j. 16.02.2022. TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5013680-65.2023.8.08.0000, Rel. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 02.02.2024. TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5002011-15.2023.8.08.0000, Rel. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 12.04.2023. TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5007142-39.2021.8.08.0000, Rel. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, j. 28.03.2022. STJ, AgRg no HC 679.068/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 13.12.2021. STJ, RHC nº 162.905/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 07.06.2022. STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
RENAN FLORENTINO SANTOS
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - NAC/TJES, que, na ação penal nº
5000334-83.2026.8.08.0051
, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a ilicitude das provas obtidas através do ingresso irregular em domicílio, bem como pela fundamentação genérica adotada na decisão vergastada, inexistindo requisitos para a custódia cautelar.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em 09/04/2026 (ID nº
19164844
).

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº
19650146
.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID nº
19747455
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
RENAN FLORENTINO SANTOS
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - NAC/TJES, que, na ação penal nº 5000334-83.2026.8.08.0051, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a ilicitude das provas obtidas através do ingresso irregular em domicílio, bem como pela fundamentação genérica adotada na decisão vergastada, inexistindo requisitos para a custódia cautelar.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar pelo Desembargador Plantonista, a autoridade coatora prestou informações e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, consoante a inicial acusatória, em 18/03/2026, no município de Pedro Canário/ES, após informações de que o paciente atuaria como líder do tráfico local, policiais militares diligenciaram até as imediações de sua residência, ocasião em que ele, ao perceber a presença da guarnição, tentou se desfazer de uma bolsa e empreender fuga, sendo abordado em seguida.

Relata a denúncia, ainda, que, na referida bolsa, foram encontradas expressivas quantidades de entorpecentes (190 pedras de crack e 23 pinos de cocaína), já fracionadas e prontas para comercialização, além de dinheiro em espécie (R$ 763,00), circunstâncias que, somadas ao histórico do acusado, indicam a destinação mercantil das substâncias, a saber:

Extrai-se dos elementos de informação em anexo que, em 18 de março de 2026, por volta das 10h20min, na Rua Rodrigues, s/n°, bairro Colina, próximo ao campo “poeirão”, município de Pedro Canário/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, trazia consigo substâncias entorpecentes sem autorização legal, destinadas à comercialização.

Depreende-se das peças informativas que policiais militares receberam notitia criminis de que indivíduo apontado como líder do tráfico de drogas no Bairro Colina, na localidade denominada “Gogó do Sapo”, teria preparado substâncias entorpecentes com a finalidade de ocultá-las, mediante enterramento, em campo de futebol situado nos fundos de sua residência.

Extrai-se que a guarnição, com apoio da patrulha rural, deslocou-se ao local indicado, procedendo a diligências de busca no campo de futebol e nas imediações da residência do investigado, não logrando êxito na localização de quaisquer objetos ilícitos.

Contudo, em determinado momento, o portão da residência foi aberto e, ao perceber a presença policial, o investigado tentou arremessar uma bolsa de cor preta sobre o muro, sem êxito, passando, em seguida, a tentar evadir-se do local, sendo-lhe então emanada ordem legal de parada, prontamente acatada.

Ato contínuo, realizada a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado; contudo, ao se proceder à verificação da bolsa da qual o investigado tentou se desfazer, foram localizadas substâncias entorpecentes em seu interior.

Tais como: 190 (cento e noventa) pedras de crack, 23 (vinte e três) pinos de cocaína, todas substâncias prontas para comercialização, e a quantia em espécie de R$ 763,00 (setecentos e sessenta e três reais) notas fracionadas, incluindo moedas e um celular da marca sansung IMEI: 354436572860805, modelo SM AD65M/DS, Descrição: Celular sansung azul
.

Destaca-se que o próprio investigado, em seu depoimento prestado na delegacia,
afirmou já ter sido anteriormente preso pela prática do crime de tráfico de drogas
.

Observa-se, a quantidade de droga, o fracionamento característico e o numerário em notas trocadas, aliados ao histórico de envolvimento do acusado com o tráfico local, demonstram a destinação mercantil das substâncias.

Ressalta-se que o denunciado é considerado de elevada periculosidade, encontrando-se sob monitoramento por tornozeleira eletrônica, havendo relatos de que estaria efetuando disparos de arma de fogo no bairro com o intuito de intimidar moradores. Ademais, durante a lavratura do boletim de ocorrência, a polícia recebeu informações de que a arma utilizada estaria em posse de seu irmão o Rafael Florentino Santos, o qual também exerce influência no tráfico de drogas na região. (...)

A impetrante sustenta a existência de violação de domicílio, afirmando, em suma, que restou fundamentada exclusivamente em denúncia anônima, sem a existência de elementos objetivos prévios que justificassem a invasão domiciliar.

Destaco que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

Desse modo, sendo o tráfico de drogas crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e considerando que a atuação policial foi precedida de notícia de prática delitiva, com diligências realizadas inicialmente em área externa, bem como que o próprio acusado, ao perceber a presença dos agentes, abriu o portão, tentou se desfazer da bolsa contendo entorpecentes e empreender fuga, restaram demonstradas, ao menos em uma análise perfunctória, as fundadas razões para a entrada no domicílio, sendo outros indicativos relacionados às provas que envolveram a abordagem incompatíveis com o rito abreviado do presente
writ
.

Com o mesmo entendimento, os julgados desta Corte de Justiça a seguir ementados:

HABEAS CORPUS - ARTIGO 12 E 16, P.U., INCISO IV (2X) DA LEI 10.826/06 – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RELATIVIZAÇÃO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – LEGALIDADE DO ATO - ORDEM DENEGADA. 1. A ação policial ocorreu de forma lícita, não cabendo alegação de suposta violação ao asilo do coacto, este que se encontrava em claro estado de flagrância, fato que ensejou na atuação da força policial naquela residência, nos moldes do artigo 302 e 303 do Código de Processo Penal. 2. Hipótese em que não se evidencia violação ao domicílio do requerente, merecendo destaque que maiores apontamentos envolvendo as provas que permearam a abordagem policial não são compatíveis com o rito abreviado do habeas corpus, este que não admite revolvimento de matéria fática. 3. Ordem denegada. (TJES, HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 5013680-65.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relator FERNANDO ZARDINI ANTONIO, j. 02/Feb/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. INGRESSO EM DOMICÍLIO POR POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS AUTORIZADORAS DA AÇÃO POLICAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Como se sabe, “o trancamento do processo criminal em habeas corpus é medida excepcional e somente cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade” (STJ, HC 490.599/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022). 2. No caso concreto, ainda que não houvesse a autorização do paciente para ingresso no domicílio do acusado, as circunstâncias fáticas que antecederam autorizavam a ação policial, que foi pautada em prévias denúncias anônimas, campana policial, averiguação de que se tratava de pessoa foragida do sistema prisional e ainda visualização de grande quantidade de drogas pela janela da residência, tudo a indicar que, em seu interior, ocorria flagrante de crime permanente de tráfico de drogas. Precedentes. 3. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5002011-15.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relatora RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, j. 12/Apr/2023)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. ARTIGO 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/06, E ART. 329 NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. 1. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO VERIFICAÇÃO. FUNDADA SUSPEITA. 2. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA. 3. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, conquanto mostre-se imprescindível a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial. Não viola a cláusula de inviolabilidade de domicílio a entrada em residência sem o consentimento do morador e destituído do mandado judicial, quando houver fundadas razões e encontrar-se o agente em flagrante delito. 2. No tocante às alegações de insuficiência probatória a um dos pacientes, relembro que o rito abreviado do habeas corpus não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos. 3. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5007142-39.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator FERNANDO ZARDINI ANTONIO, j. 28/Mar/2022)

Assim, não vislumbro, ao menos nesta seara, a ilicitude da prova indiciária, como defende a impetrante.

Ademais, “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (STJ, AgRg no HC 679.068/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Registro, outrossim, a necessidade da manutenção da prisão preventiva em razão do risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente foi condenado por sentença definitiva, igualmente pelo delito de tráfico de drogas, nos autos tombados sob os nº 0001619-17.2017.8.08.0051 e 0000098-71.2016.8.08.0051, suficiente, portanto, à demonstração do
periculum libertatis
.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Colendo STJ, no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.